Tribunal: TRF3
Processo: 5022011-39.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
117/1006)

5022011-39.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022011-39.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE PARA DISPENSAR REQUISITO LEGAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que condicionou a suspensão dos atos executivos à garantia integral do juízo e declarou prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia indeferido o efeito suspensivo.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, alegando ausência de apreciação das teses deduzidas no agravo interno, bem como falta de enfrentamento quanto à possibilidade de flexibilização da exigência de garantia do juízo à luz dos princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade e da preservação da empresa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao declarar prejudicado o agravo interno e ao afastar a possibilidade de flexibilização da exigência de garantia integral do juízo para suspensão dos atos executivos.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno foi corretamente considerado prejudicado, pois suas razões se confundem com o mérito do agravo de instrumento, cuja controvérsia foi integralmente apreciada pelo colegiado.

A legislação de regência exige a garantia do juízo como pressuposto para a suspensão dos atos executivos, não sendo possível afastar tal requisito com base em princípios de equidade.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) aplica-se à escolha dos meios executórios, não à dispensa de garantia expressamente exigida por lei.

O princípio da preservação da empresa não se sobrepõe à efetividade da tutela executiva, sobretudo na cobrança de créditos públicos, sendo necessária demonstração concreta de que a exigência legal inviabilizaria a atividade empresarial.

Bloqueio parcial correspondente a menos de 2% do débito executado não caracteriza garantia suficiente nem autoriza a suspensão da execução.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A exigência de garantia do juízo para suspensão dos atos executivos em execução fiscal não pode ser flexibilizada com fundamento nos princípios da menor onerosidade ou da preservação da empresa. 3. Bloqueio patrimonial correspondente a parcela ínfima do débito executado não configura garantia apta a justificar a suspensão da execução".

Legislação citada: CPC, arts. 1.022 e 805; Lei no 6.830/80, art. 16, §1o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022011-39.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA. contra acórdão que declarou prejudicado o agravo interno anteriormente interposto e negou provimento ao agravo de instrumento.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado.

Alega que o acórdão teria incorrido em contradição ao declarar prejudicado o agravo interno sob o fundamento de que suas razões se confundiriam com o mérito do agravo de instrumento, sem proceder ao exame específico das teses nele deduzidas.

Afirma, ainda, que o julgado teria deixado de apreciar argumentos relativos à possibilidade de flexibilização da exigência de garantia integral do juízo em situações excepcionais, bem como à necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade e da preservação da empresa diante das medidas executivas adotadas.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e contradições, com a integração do acórdão e a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja examinado o agravo interno interposto.

Por fim, pleiteia o prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal; 489, §1o, IV e VI, 805, 919, §1o, 995, parágrafo único, 1.021 e 1.022 do Código de Processo Civil; e 16, §1o, da Lei no 6.830/80.

A União apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II), ou para corrigir erro material (inc. III).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Alega a embargante, inicialmente, a existência de contradição e omissão no acórdão ao declarar prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, sem exame específico das teses nele deduzidas.

Não lhe assiste razão.

Conforme consignado no acórdão embargado, o agravo interno foi considerado prejudicado porque suas razões se confundem com o próprio mérito do agravo de instrumento, cuja controvérsia foi integralmente apreciada por este órgão colegiado no julgamento do recurso.

Nessas circunstâncias, a apreciação do agravo de instrumento pelo colegiado substitui a decisão monocrática anteriormente proferida, tornando prejudicado o agravo interno interposto contra aquela decisão, sem que disso resulte qualquer prejuízo à parte ou ausência de exame das questões suscitadas.

Também não procede a alegação de omissão quanto à possibilidade de flexibilização da exigência de garantia integral do juízo em situações excepcionais, bem como quanto à necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade e da preservação da empresa diante das medidas executivas adotadas.

O acórdão embargado enfrentou expressamente tais argumentos, consignando, de forma clara, o seguinte:

"...

A interpretação pretendida pela agravante, que busca flexibilizar o requisito com base em princípios de equidade, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) aplica-se à escolha dos meios executórios, não à dispensa da garantia integral quando expressamente exigida pela lei.

De igual modo, o princípio da preservação da empresa não se sobrepõe à efetividade da tutela executiva, sobretudo na cobrança de créditos públicos. Sua invocação exige comprovação concreta de que a exigência legal inviabilizaria de forma absoluta a atividade empresarial, o que não se verificou.

O bloqueio parcial de R$ 14.320,53 -- valor inferior a 2% do total do débito -- não caracteriza garantia suficiente, nem demonstra a alegada boa-fé em termos jurídicos capazes de dispensar a regra legal".

Como se observa, a decisão embargada examinou expressamente as teses invocadas pela agravante, afastando a possibilidade de flexibilização da exigência legal de garantia do juízo e esclarecendo que os princípios invocados não são aptos a afastar requisito expressamente previsto na legislação.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão quanto à análise da alegada desproporcionalidade das medidas executivas ou quanto à invocação dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

Observa-se, portanto, que as alegações deduzidas nos presentes embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Turma.

Dessa forma, constata-se que o v. acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro, abordando os dispositivos legais pertinentes e as questões levantadas pela embargante.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, ainda que os embargos de declaração possam ter essa finalidade, é indispensável a observância dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se admitindo a sua oposição exclusiva com o objetivo de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE PARA DISPENSAR REQUISITO LEGAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que condicionou a suspensão dos atos executivos à garantia integral do juízo e declarou prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia indeferido o efeito suspensivo.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, alegando ausência de apreciação das teses deduzidas no agravo interno, bem como falta de enfrentamento quanto à possibilidade de flexibilização da exigência de garantia do juízo à luz dos princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade e da preservação da empresa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao declarar prejudicado o agravo interno e ao afastar a possibilidade de flexibilização da exigência de garantia integral do juízo para suspensão dos atos executivos.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno foi corretamente considerado prejudicado, pois suas razões se confundem com o mérito do agravo de instrumento, cuja controvérsia foi integralmente apreciada pelo colegiado.

A legislação de regência exige a garantia do juízo como pressuposto para a suspensão dos atos executivos, não sendo possível afastar tal requisito com base em princípios de equidade.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) aplica-se à escolha dos meios executórios, não à dispensa de garantia expressamente exigida por lei.

O princípio da preservação da empresa não se sobrepõe à efetividade da tutela executiva, sobretudo na cobrança de créditos públicos, sendo necessária demonstração concreta de que a exigência legal inviabilizaria a atividade empresarial.

Bloqueio parcial correspondente a menos de 2% do débito executado não caracteriza garantia suficiente nem autoriza a suspensão da execução.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A exigência de garantia do juízo para suspensão dos atos executivos em execução fiscal não pode ser flexibilizada com fundamento nos princípios da menor onerosidade ou da preservação da empresa. 3. Bloqueio patrimonial correspondente a parcela ínfima do débito executado não configura garantia apta a justificar a suspensão da execução".

Legislação citada: CPC, arts. 1.022 e 805; Lei no 6.830/80, art. 16, §1o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão